Tribunal: TJDFT
Processo: 0730559-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730559-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SKAF HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR AGRAVADO: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA SKAF HAJJAR e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0716335-20.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Decisão de ID 62123678 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Interposto Agravo Interno no ID 63104897. O feito foi incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 66519660. Considerando a informação de acordo extrajudicial, a parte agravante peticiona informando a perda superveniente do objeto do recurso no ID 66685232. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de novembro de 2024 17:07:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador